Tribunal: STF
Processo: AI 397337
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Acórdão com dupla
   fundamentação suficiente. Impugnação de um só dos fundamentos.
   Subsistência do fundamento infraconstitucional. Preclusão
   consumada. Não conhecimento. Aplicação da súmula 283. É
   inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
   assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
   abrange todos eles.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária. Aposentado que
   retorna ou permanece em atividade. Incidência. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.